Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-54.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005657-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES (A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIDROLÉTRICA RIO CLARO LTDA. (AGRAVANTE), HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE
— BEM IMÓVEL PÚBLICO — NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA —
ARTIGOS 40 E 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
— OBSERVÂNCIA —
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.

Ante a ausência de autorização legislativa, condição imprescindível para a constituição da servidão administrativa sobre bem imóvel público,
nos termos dos artigos 40 e 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, não se apresenta admissível o deferimento liminar de imissão provisória na posse.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Hidroelétrica Rio Claro Ltda
.
contra a decisão que, em
ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de posse
proposta contra o
Município de Nova Mutum
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
a Resolução Autorizativa nº 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5 km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída
”.

Assevera que, “
o marco inicial para contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias indicados no Decreto-Lei nº 3.365/41, tanto pode ser deflagrado com a edição do ato expropriatório, como pode ocorrer em qualquer outro momento posterior, inclusive no curso do processo judicial
”, pelo que, “
a imissão provisória da expropriante na área necessária para edificação das linhas de transmissão é medida imperativa, e não pode ser negada pela incorreta avaliação da norma correlata, como ocorreu no caso em espécie
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada
a imissão provisória na posse “
das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 1,4959ha (um hectare, quarenta e nove ares e cinquenta e nove centiares), destacada do imóvel objeto da Matrícula nº 19.306 do CRI de Nova Mutum – MT, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 20.567,19 (vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos)
”.

Indeferida a
antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 123101459).

Contrarrazões do
Município de Nova Mutum
(Id. 128190675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 132017170), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Os requisitos para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse estão elencados no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/1941, quais sejam: a) alegação de urgência; b) propositura da ação dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias; c) depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Além do mais, o artigo 15, §2º, do Decreto Lei nº 3.365/1941, prevê que a alegação de urgência não poderá ser renovada e obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

Embora tenha havido a alteração do cronograma, através da Resolução Autorizativa nº 10.922/2021, na data de 07/12/2021, em nada altera o prazo da declaração de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da servidão administrativa, já que tal prazo é improrrogável, nos moldes do § 2º, do art. 15 da Lei nº 3.365/1941.

Desse modo, tendo em vista que a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse.

[...]

Isto posto, indefiro a medida liminar de imissão provisória na posse postulada pelo requerente, eis que ausente a demonstração da urgência capaz de justificar a imissão provisória na posse, visto que superado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 15, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. [...]. (Id.

122756991 – fls. 189/191).

De início, pontuo que, a agravante está a desempenhar espécie de função delegada do Poder Público decorrente da Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 9.967, de 27 de abril de 2021, que
declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda., a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 138 kV PCH Rio Claro - SE Nova Mutum, localizada no Estado de Mato Grosso
(Id. 122756991 – fls. 94).

Daí decorrente, a pretensão na nominada
ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de posse
proposta por
Hidroelétrica Rio Claro Ltda
.
contra o
Município de Nova Mutum
é pela constituição de servidão administrativa “
sobre uma porção de terras descritas no Memorial Descritivo
, contemplando uma área de 1,4959ha
(um hectare, quarenta e nove ares e cinquenta e nove centiares), destacada do imóvel objeto da Matrícula nº 19.306 do CRI de Nova Mutum – MT, para fins de edificação da Linha de Transmissão de energia elétrica de 138kV, com 30m (trinta metros) de largura e 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, interligando a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos Municípios de São José do Rio Claro a Nova Mutum, no Estado de Mato Grosso
”, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 20.567,19: vinte mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos (petição inicial, Id. 122756991 – fls. 15/16).

É certo que, inexiste regulamento específico do instituto da servidão administrativa, de modo que aplicável, no que couber, o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que
dispõe sobre desapropriações por utilidade pública
, conforme disposto em seu artigo 40: “
O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei
”.

No caso, por se tratar de bem público de propriedade do Município de Nova Mutum, conforme matrícula nº 19.306 do imóvel registrado no Primeiro Serviço Registral da Comarca de Nova Mutum (Id. 122756991 – fls. 180/186), exige-se prévia autorização legislativa, consoante dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o que inexiste na hipótese, até o momento.

Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

[...]

§ 2º
Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa
. [sem negrito no original]

Verifica-se que, da mesma forma do que ocorre com a desapropriação, aplica-se à servidão administrativa o princípio da hierarquia federativa, isto é, a União pode instituir servidão sobre bens de domínio dos Estados ou Municípios, e os Estados quanto aos bens dos Municípios, todavia, em quaisquer das hipóteses, imprescindível é a autorização legislativa.

Assim, a circunstância de a agravante se tratar de pessoa jurídica de direito privado, não afasta a necessidade de se observar a regra do dispositivo citado, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa com liminar de imissão de posse de terras necessárias à passagem de linha de transmissão.
Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito e a consequente revogação da liminar deferida, diante da inexistência de autorização legislativa específica para a instituição de servidão administrativa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, negou-se o provimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

II -
Assim como a desapropriação, a servidão administrativa é um dos meios de intervenção na propriedade por meio da qual é estabelecido um direito real sobre a propriedade alheia a fim de possibilitar ou garantir a execução de um serviço público ou de obras de interesse coletivo.

III -
Diante da falta de regramento específico, é o entendimento desta Corte a aplicação do Decreto-Lei n. 3.365/41, que regula as desapropriações por utilidade pública, no que tange à imprescindibilidade da autorização legislativa para o procedimento da servidão administrativa a ser suportada, consoante o disposto no art. 2°, § 2°, do aludido decreto.
Precedentes: RMS n. 45.354, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11/10/2018; REsp 1.664.979/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; e RMS 32.092/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015.

IV - Agravo interno improvido. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt nos EDcl no
REsp 1732819/CE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
5 de outubro de 2022
). [sem negrito no original].

Em conclusão
, ausente autorização legislativa, não se apresenta admissível o deferimento liminar de imissão provisória na posse.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023